Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-43.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do art. 1.010, I a III, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS a respeito – Prejuízo moral não

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do art. 1.010, I a III, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS a respeito – Prejuízo moral não ocorrente – Indenização descabida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001632-43.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ODETE MAIA DE
CARVALHO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-43.2020.8.26.0196 - Franca - Voto 24.457 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001632-43.2020 – FRANCA.
Apelante: Odete Maia de Carvalho Lima.
Apelada: Banco Mercantil do Brasil S/A.
Juíza: Julieta Maria Passeri de Souza.
Voto 24.457
RECURSO
Presença dos pressupostos do art.
1.010, I a III, do CPC Conhecimento.
REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

CUMULAÇÃO
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário
(RMC) Taxa de juros exigida que não se mostra
discrepante com o que previsto em instruções
normativas do INSS a respeito Prejuízo moral não
ocorrente
Indenização descabida
Recurso
desprovido.

1. A sentença de fls. 113/117, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por
dano moral, relativa a contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada gratuidade.
Afirma que, embora não negue contratação, entendeu que se
cuidaria de empréstimo consignado, não de cartão de crédito. O documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-43.2020.8.26.0196 - Franca - Voto 24.457 - (fr)
3
expedido pelo Banco é muito parecido com o do empréstimo e o dinheiro foi
depositado em sua conta. Defende que instruções normativas do INSS
limitam a taxa de juros a determinado percentual, o que não foi observado
pela apelada. Insiste que a conduta ofende preceitos do Código do
Consumidor e que a atitude provocou prejuízo moral, que deve ser
indenizado (fls. 119/123).
Veio resposta
com preliminar de não conhecimento (fls.
127/142).
É o relatório.

2. Conhece-se do recurso. Ao contrário do dito, não existe o
que lhe impeça processamento
constam das razões recursais,
suficientemente, os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova
decisão. Por outro lado, impugnou-se especificamente a sentença tanto que
requerida sua modificação. Assim, não possível deixar de conhecer da
apelação ou de lhe negar seguimento, ausente hipótese que disso autorize.
Recurso infundado. A autora firmou o contrato de fls. 82/83
tendo aderido ao funcionamento de cartão de crédito administrado pela ré. As
condições do cartão constam de fls. 63/80 e com a admitida pactuação, a
autora autorizou sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/benefício, em favor do Banco requerido, para pagamento
correspondente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito
consignado. Houve expressa anuência por parte da autora e constou,
igualmente, que tinha ciência de que o valor seria automaticamente majorado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-43.2020.8.26.0196 - Franca - Voto 24.457 - (fr)
4
na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem
consignável. E há, também, autorização para o Banco debitar em sua conta
corrente valores em decorrência de inadimplemento da obrigação.
Não há possibilidade de acolher o argumento sobre equívoco na
contratação. O documento de fl. 20 indica que a autora conta com pelo menos
outro empréstimo e a situação, assim, não era incomum para ela. Admitir-se
situação contrária equivaleria reconhecer que a autora não leu o que
contratou. Estão presentes, ademais, os requisitos do art. 104 do Código Civil,
sem notícia de vício no negócio jurídico em questão.
Objetivamente, no contrato constou que a taxa mensal de juros é
de 3% (fl. 82 taxa efetiva mensal).
A avença foi celebrada em 13 de setembro de 2018 (fl. 82). E,
nas circunstâncias, cuida-se de operação de crédito destinada para
beneficiários do sistema previdenciário, realizada por instituições financeiras
credenciadas pelo INSS com desconto diretamente no benefício. Nessas
condições, incidem Instruções Normativas do INSS que regulam os juros
aplicáveis.
A taxa de juros, originariamente, não poderia suplantar 3,5% ao
mês, de maneira que expresse o custo efetivo total (art. 16, inciso III,
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/2008). Esse percentual foi
reduzido, depois, para 3,06% por meio da Instrução Normativa no 80, de 14
de agosto de 2015 e, por fim, houve nova redução para 3% ao mês, pela
Instrução Normativa no 92, de 28 de dezembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-43.2020.8.26.0196 - Franca - Voto 24.457 - (fr)
5
Como o contrato foi celebrado em setembro de 2018, incide o
que previsto na aludida instrução no 92 taxa de juros de 3%. Esse o
percentual constante na avença e nada de ilegal há a reconhecer.
Nos extratos de fls. 87/102, a taxa exigida também é de 3% (v.
item Encargos do mês).
Não há, assim, o que readequar no contrato. E, igualmente, não
há indenização por dano moral a reconhecer. Os possíveis aborrecimentos da
autora com interpretação de cláusulas contratuais não atingem atributos de
sua personalidade, não havendo provas de danos ocasionados na esfera
pessoal. Aqui, o dano moral não pode ser presumido. Não é demais ressaltar
que a contratação é mantida. E, em situação semelhante, esta Câmara já
decidiu pelo descabimento de indenização a título moral (vide Apelação no
1005486-14.2018.8.26.0132, Relator Mendes Pereira, j. 20 de abril de 2020).
A sentença não se altera. Por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária é majorada para quinze por cento (15%) do valor atualizado
da causa, observada justiça gratuita (fl. 23).
3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso